Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737325-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO AGRAVADO: LUIZA RODRIGUES ZANELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19175574) interposto por ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARÃES FILHO contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida por LUIZA RODRIGUES ZANELLO em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu e acolheu o seu pleito de denunciação à lide. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 19175605, pgs. 30/31): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O réu apresentou a contestação de ID 65702348, na qual requereu a denunciação à lide de Felipe Araújo Bezerra da Silva e de Daniel de Moura da Silva, engenheiros responsáveis pela obra realizada no imóvel adquirido pela autora, bem como do Condomínio do Edifício Park Valparaíso II. Na mesma oportunidade, requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. A parte autora apresentou réplica (ID 67595209), através da qual informou que não se opõe à denunciação dos contratados pelo réu para execução da obra. Entretanto, em relação ao condomínio, sustentou que não há fundamento legal para o acolhimento do pedido de denunciação. Por fim, impugnou o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu. - DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O réu requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob a alegação de que não possui condição financeira para arcar com as custas processuais e os honorários de sucumbência sem prejuízo de sua própria subsistência. A despeito de tal requerimento, o endereço do réu, informado na petição de ID 52752837 não demonstra que o mesmo se trata de parte hipossuficiente. Ademais, o negócio entabulado entre as partes (compra e venda de imóvel – contrato de ID 65702364) indica o recebimento de valor vultoso pelo réu (R$ 1.450.000,00). Por fim, da análise da declaração de imposto de renda do réu (ID 68694742), verifica-se que o item “rendimentos recebidos de pessoa jurídica” indica o recebimento do valor de R$ 471.519,84 pelo réu no ano de 2019. Já no item “bens e direitos” consta que o réu declarou possuir bens que totalizam a quantia de R$ 3.310.528,49. Por todo o exposto, ante as evidências constantes nos autos, de capacidade econômica do réu, INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade da justiça. - DA DENUNCIAÇÃO À LIDE Em relação ao pedido de denunciação à lide do Condomínio do Edifício Park Valparaíso II, deve-se salientar que, nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Nesta situação não restou demonstrada relação legal ou obrigacional que poderia ensejar o direito de regresso, motivo pelo qual indefiro o requerimento de denunciação à lide do Condomínio do Edifício Park Valparaíso II. Por outro lado, em relação ao pedido de denunciação à lide de Felipe Araújo Bezerra da Silva e de Daniel de Moura da Silva, engenheiros responsáveis pela obra, entendo que assiste razão ao réu, pelas razões que passo a delinear. Verifico, através do contrato de ID 65702366, que o réu contratou os engenheiros supramencionados para realização dos serviços de reforma de engenharia no apartamento adquirido pela autora (apartamento no905, da torre “D”, do Prime Residence Park Sul). Diante do exposto, mostra-se possível o acolhimento do pedido de denunciação à lide, nos termos do artigo 125, inciso II, do CPC. Assim, acolho o pedido de denunciação à lide formulado pelo requerido em sua contestação contra Felipe Araújo Bezerra da Silva e de Daniel de Moura da Silva. Retifique-se a autuação, para incluir Felipe Araújo Bezerra da Silva e de Daniel de Moura da Silva no polo passivo da presente demanda (qualificações e endereços indicados na petição de ID 65702348). Citem-se os litisdenunciados para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirtam-se os denunciados de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Alega o recorrente, em linhas gerais, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, haja vista que possui gastos excessivos com o seu único imóvel, atualmente em reforma, e que teve que fazer diversos empréstimos bancários para conseguir arcar com as suas despesas. Quanto ao pedido de denunciação à lide do Condomínio do Edifício Park Sul Prime, assevera que cabe ao condomínio aprovar e fiscalizar todo projeto de engenharia e/ou reforma do imóvel administrado por ele, além do seu dever de manutenção das áreas comuns. Por isso, entende que a autora deve buscar junto à citada entidade condominial o ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes da Caixa de Água mencionada na inicial, notadamente porque o demandado nunca foi notificado pelo condomínio durante toda a execução da obra. Pede, liminarmente, a suspensão da r. decisão combatida, para que seja determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, requer o deferimento da gratuidade em seu favor e o acolhimento do pedido de denunciação à lide do Condomínio do Edifício Park Sul Prime, nos termos do art. 125, inc. II, do Código de Processo Civil. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Para fins de comprovação da sua hipossuficiência, o agravante acostou aos autos a sua Declaração de Imposto de Renda Ano-Calendário 2019 (ID 19175605, pgs. 1/7), no qual consta o recebimento de rendimentos oriundos de pessoa jurídica no montante de R$ 471.519,84 (quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), além de evolução patrimonial que denota patrimônio vultoso de bens e direitos, no importe de R$ 3.310.528,49 (três milhões, trezentos e dez mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos), em 31/12/2019. Apresenta Cédula de Crédito Bancário no 488.400.472, constando o valor requerido de R$ 55.437,98 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos) – documento de ID 19175605, pgs. 8/23 –, bem como contas residenciais de água e luz (ID 19175603, pgs. 40/43). A despeito dos empréstimos contraídos pelo recorrente, a fim de manter o seu alto padrão de vida e custear a reforma na atual residência, os documentos apresentados na origem retratam dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte, v.g., para reforma de imóvel. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INCLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). II - O agravante é servidor público e está patrocinado por advogado particular e goza de padrão de vida superior à média do trabalhador nacional, podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Portanto, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitado de suportar tais encargos, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. II - Os juros moratórios são devidos, ainda que omissa a sentença, nos termos da Súmula 254/STF. III - A tese de que haveria excesso de execução por ter sido incluída a verba honorária, quando havia pleiteado a gratuidade de justiça, não tem fomento jurídico, porquanto, mesmo que lograsse obter o benefício, se vencido, não se eximiria do pagamento da verba de sucumbência, cuja obrigação teria apenas suspensa a exigibilidade, podendo ser executada nos 5 (cinco) anos seguintes (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). V - A objeção do agravante acerca da designação de audiência de conciliação não foi objeto da decisão agravada, de maneira que a sua apreciação resultaria em supressão de instância. V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1275721, 07186213720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, além de restar demonstrado que ostenta padrão de vida social incompatível com o benefício da gratuidade judiciária, deve este ser indeferido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201837, 07079031520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca do pedido de denunciação à lide do Condomínio do Edifício Park Sul Prime, esclareço que tal questão é afeta ao mérito do recurso, conforme petição do recorrente de ID 19525796, pgs. 12/13, a qual será examinada no momento oportuno. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. As custas do preparo recursal já foram recolhidas, conforme se vê no ID 19175578. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador